Tribunal: TJES
Processo: 0000890-28.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-28.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEOMAR DELURD ROCHA GRIFFO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OMISSÃO QUANTO À
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–
RECURSO PROVIDO
.

Omitindo-se
o v. acórdão quanto à
fixação dos honorários advocatícios recursais
, deve ser dado provimento ao recurso de embargos de declaração para se proceder àquela fixação (de honorários advocatícios recursais)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000890-28.2019.8.08.0016

EMBARGANTE: LEOMAR DELURD ROCHA GRIFFO

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por LEOMAR DELURD ROCHA GRIFFO contra o v. acórdão id 4625819, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ora Embargada.

Sustenta o Embargante, em suas razões recursais de id 4774229, padecer o v. acórdão de omissão quanto à fixação de honorários recursais.

Contrarrazões do Embargado no id 5405072, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão ao Embargante ao aduzir a omissão deste Egrégio Tribunal quanto à fixação de honorários recursais em seu favor.

Isso porque, na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, haverá a fixação dos chamados honorários recursais previstos no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Outrossim, presentes os aludidos requisitos, ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Embargado, deve-se reconhecer a omissão do
decisum
impugnado.

Destarte, impõe-se a majoração dos honorários fixados na decisão recorrida para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.